Tribunal: TJDFT
Processo: 0725694-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA CREDORA FIDUCIÁRIA. INOCORRÊNCIA. DECISÕES CONFLITANTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE HASTA PÚBLICA. MANUTENÇÃO.
1. O art. 803 do CPC trata das matérias cognoscíveis na petição de exceção de pré-executividade, quais sejam: (I) o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível; (II) o executado não for regularmente citado e (III) for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.
2. O princípio do livre convencimento motivado determina que, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada.
3. O procedimento para a hasta pública transcorreu de forma regular e a credora fiduciária foi devidamente intimada e cadastrada como terceira interessada na ação de cobrança das taxas condominiais do imóvel que negociou com o executado.
4. Não há decisões conflitantes sobre a mesma matéria, pois as informações prestadas pela credora fiduciária demonstram que eventual alienação dos direitos aquisitivos sobre o imóvel será capaz de satisfazer o débito remanescente e a dívida objeto da demanda. Logo, é eficaz para a utilidade do processo.
5. Recurso conhecido e não provido.